Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721969-89.2022.8.07.0001 APELANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação na qual se discute sobre eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural firmadas entre as partes litigantes. Em 09/02/2024, no RE 1.445.162/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 1290 (critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança) e, em 07/03/2024, com base no art. 1.035, § 5o, do CPC, o Exmo. Ministro Relator, Alexandre de Moraes, decretou "a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional..." (DJE divulgado em 08/03/2024). Considerando a correlação do tema ao caso concreto e a decisão supramencionada, este recurso deve ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, determino a SUSPENSÃO do curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, determino seja retirado o feito da pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator